Tribunal: TJSP
Processo: 2145015-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Penhora de 20% do salário do Executado. Inadmissibilidade. Rendimentos pouco superiores a um salário mínimo. Prejuízo à sua subsistência e de sua família. Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC/2015. Não demonstrada circunstância que justifique a relativização da impenhorabilidade. Recurso provido.